Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-32.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-32.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIELZA DOS ANJOS BARROS

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000399-32.2022.8.05.0251,
em que figura como Embargante
MARIELZA DOS ANJOS BARROS

e como Embargad
a

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 9 de Junho de 2025.